Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FASE PREAMBULAR DO CRIME. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 2/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que eventuais vícios durante à sua realização não têm o condão de contaminar a ação penal.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio na forma tentada, seja pela confissão do apelante, pelos depoimentos da vítima e da testemunha policiai, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, deve ser mantida a condenação.

3. Apesar de o magistrado possuir certa discricionariedade no estabelecimento do quantum de exasperação da pena-base, devem ser respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Como o caminho do crime de latrocínio se encontrava na sua fase preambular, já que o réu acabara de adentrar o lote da residência, e o disparo de arma de fogo efetuado não atingiu a vítima, adequada a fração de diminuição no máximo de 2/3 (dois terços).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.